Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-76.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. DESEMBARQUE EM LOCAL ERMO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Alega a recorrente que não há parada prevista no local indicado pelo autor no itinerário do transporte e que o recorrido não comprovou ter sido informado pela atendente de forma diversa. Afirma estar vinculada ao Certificado de Autorização de Tráfego (CAT), o que impede a parada em local diverso do previamente disponibilizado. Diante da suposta ausência de ato ilícito ou abusivo, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida à Turma Recursal consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços da ré e, em caso positivo, se esta é capaz de violar direitos da personalidade do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral segundo a qual incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbra a inversão do ônus da prova, pois era possível ao autor juntar aos autos vídeos que efetivamente demonstrassem ter sido obrigado a desembarcar ou arrolar testemunhas que comprovassem o fato.
7. Pelos vídeos não é possível constatar qualquer coação. O motorista permanece em silêncio e só é possível verificar a narrativa do próprio autor. Não se questiona que o autor desembarcou no referido local, mas se houve efetiva imposição por parte do preposto da ré.
8. Depreende-se dos autos que o autor não se desincumbiu de comprovar o direito alegado, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Não há qualquer comprovação da oferta de desembarque no trevo pretendido, tampouco de atuação ríspida do motorista, não sendo possível afirmar que o autor foi coagido a desembarcar no local descrito e finalizar o trajeto a pé.
9. Para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral, é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório.
10. Dessa forma, não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o ato ilícito, não há dano a ser reparado. Ademais, a autorização de desembarque fora de local previsto na rota pode configurar infração administrativa, mas não ilícito civil capaz de, por si só, ensejar o dever de reparação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6, VIII. CPC, art. 373, inciso I.